Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-04.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000074-04.2020.9.13.0002 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATADA - ACESSO INTEGRAL A TODOS OS AUTOS DA AÇÃO PENAL (PRINCIPAL E APENSOS) DEFERIDO E FRANQUEADO - PERDA DO OBJETO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Giltommy Teixeira Costa e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Giltommy Teixeira Costa, contra decisão monocrática ad referendum da colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), em que o relator denegou a ordem liminar para manter a prisão preventiva do paciente, decretada pelo MM. Juiz de Direito responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, a requerimento do Ministério Público, no dia 06/03/2020. Alega a impetrante que a decisão embargada é omissa, por não ter cuidado de manifestar sobre o alegado na peça inaugural, em que narrou e requereu acesso à Cautelar que estava sendo negado ao paciente. Disse que ao órgão julgador compete o pronunciamento sobre questões de fato e de direito que sejam relevantes para o julgamento, não sendo permitido discriminar e não julgar algumas delas, apesar de não ter o julgador o dever de expressar convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes. Requereu, finalmente, diante de todo o exposto, que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de suprir a omissão, acima apontada na forma da lei. Este o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Estes embargos de declaração têm como objeto específico requerer acesso aos autos da cautelar contendo a degravação da interceptação telefônica, autos físicos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002. Julgo prejudicado seu objeto, em razão de decisões prolatadas anteriormente no mesmo processo, tanto por este relator, quanto pelo eminente Juiz Fernando Antônio Galvão da Rocha nos termos dos trechos que serão transcritos a seguir: Na ação de Habeas Corpus n. 2000034-22.2020.9.13.0000, impetrada pelo SD PM Cristiano Alves da Silva, acórdão publicado no DJe de 15/05/2020 o eminente magistrado confirmou a decisão que deferiu, parcialmente, o pedido liminar, nos termos do trecho a seguir: [...] Assim, sendo defiro o pedido formulado para que seja concedido a todos os advogados dos acusados imediato e permanente acesso ao processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002. Decisão no mesmo sentido prolatei nos autos n. 2000056- 80.2020.9.13.0000, ação de habeas corpus impetrada pelo CB PM Ramon Felipe da Silva, acórdão publicado no DJe de 18/05/2020 e n. 2000068- 94.2020.9.13.0000, ação de mandado de segurança impetrado pelo mesmo denunciado, decisão publicada no DJe de 23/05/2020, do qual transcrevo breve trecho: [...] Por todas essas razões, denego a ordem no sentido de se desentranhar dos autos as provas apontadas como ilícitas, mas defiro em parte a liminar, somente para que o impetrante tenha assegurado o acesso aos autos principais da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, bem como a todos os seus apensos, em especial aos autos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, contendo as medidas cautelares da interceptação telefônica. Senhores Magistrados, por todo o exposto, julgo prejudicado os presentes Embargos Declaratórios, em virtude de se ter perdido o seu objeto, porquanto o acesso a todos os autos da ação penal que dá origem à esta ação de habeas corpus, bem como a todos os seus apensos, físicos inclusive, já está devidamente assegurado, não só à embargante, mas a todos os denunciados na mesma ação penal. Nesses termos, rejeito os embargos opostos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato